Tribunal: STF
Processo: Rcl 63091
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Requisitos para a criação de funções de confiança. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar acórdão que negou seguimento a recurso extraordinário que impugnava julgado que, em controle concentrado, invalidou dispositivos da legislação municipal que instituíram funções de confiança na área de educação.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão controvertida consiste em saber se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na SL 1.567 e as teses fixadas para os Temas 1.010 e 670 da repercussão geral. 



    III. Razões de decidir 



    3. A tese fixada por esta Corte para o Tema 1.010 da repercussão geral foi aplicada de forma incorreta ao caso. A análise das normas invalidadas revela que: (i) os ocupantes das funções de confiança não desempenham atribuições ordinárias do magistério, mas tarefas de direção, chefia ou assessoramento; (ii) ainda que suas funções tenham sido descritas de forma sucinta e objetiva, pode-se identificá-las com clareza suficiente. 



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    _______ 



    Jurisprudência citada: RE 1.041.210 (2018), Rel. Min. Dias Toffoli.